Tribunal: TJDFT
Processo: 0732702-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732702-49.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 62590435) da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0723265-83.2021.8.07.0001 – id 206333756) que indeferiu o pedido de inclusão do pai da criança beneficiária da prestação dos serviços educacionais no polo passivo do cumprimento de sentença, porquanto ele não integrou a demanda na fase cognitiva, cuja admissão ofenderia os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Sustenta que os pais são solidariamente responsáveis pela dívida escolar contraída em benefício do filho (CF 205 e 229; CCB 1.643 e 1.644; e ECA 22 e 55) e que o pedido é amparado pela jurisprudência do STJ, além do que já exauriu as diligências para localizar bens penhoráveis. Alega que natureza solidária da obrigação independe a coabitação entre os pais, bem assim que o pleito favorece a razoável duração do processo e a efetividade da execução. Pede a antecipação da tutela recursal, para que o pai da criança seja incluído no polo passivo do feito principal. 2. No mais, não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Ademais, a decisão agravada suspendeu o feito por um ano (CPC 921, §1o), a contar da sua prolação e, somente após o transcurso de tal prazo, terá início o da prescrição intercorrente (CCB 205, §5o, I; CPC 921, §4o), o que afasta o periculum in mora. Indefiro a antecipação de tutela. Informe-se ao Juízo a quo. A devedora foi citada (id 164270526, autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intime-se, pois, a agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator